Tribunal: TJMT
Processo: 1004128-89.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004128-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DIRCE PINTO FEITOSA - CPF: 621.266.871-04 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPROVADAS PELO BANCO. APRESENTAÇÃO DE FATURAS COM LANÇAMENTOS DE CONSUMO COTIDIANO. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU CUMPRIDO (ART. 373, II, CPC). EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por
DIRCE PINTO FEITOSA
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, id. 305215878.

2. A Recorrente alegou desconhecer o débito, sustentando que, embora tenha assinado proposta de adesão, nunca recebeu ou utilizou o cartão de crédito. Contudo, em que pese a responsabilidade objetiva do prestador de serviços (art. 14 do CDC) e a inversão do ônus da prova, a instituição financeira recorrida logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica e a origem da dívida.

3. O conjunto probatório apresentado pelo recorrido (id. 305215378/305215857), comprovam a utilização do cartão de crédito. Foram colacionadas faturas detalhadas que demonstram a utilização sistêmica do cartão de crédito para compras em diversos estabelecimentos comerciais (supermercados, farmácias e loja materiais de construção) na cidade de domicilio da recorrente e, ainda, diversos pagamentos de fatura, o que refuta a tese de que o cartão jamais teria sido entregue ou utilizado. A existência de gastos de natureza pessoal e cotidiana vinculados ao nome da autora anula a alegação de desconhecimento do débito.

4. Tais elementos, que corroboram as informações das telas sistêmicas, são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito, nos termos da Súmula 34 das Turmas Recursais do TJMT, afastando a alegação de inexistência de utilização do cartão de crédito.

5. Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais deste Estado: “(...)
1. Em ações de declaração de inexistência de débito, a apresentação de telas sistêmicas e outros documentos unilaterais pela instituição financeira, quando corroborados por histórico de uso, pagamentos e renegociação da dívida, e não especificamente impugnados, é prova suficiente da existência da relação contratual e da legitimidade do débito. 2. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que, diante de provas robustas que demonstram a existência e legitimidade de um débito, insiste em negar a contratação e a dívida, alterando a verdade dos fatos
.
(...) (N.U 1013514-40.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)”.

6. Com efeito, a comprovação da licitude da obrigação principal, decorrente do inadimplemento da Recorrente, implica que a inscrição nos cadastros de inadimplentes constitui mero exercício regular do direito de crédito por parte do Banco, conforme o artigo 188, inciso I, do Código Civil. Não se configura, portanto, ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte do fornecedor, o que afasta o nexo de causalidade e, por consequência, o pleito de reparação civil a título de danos morais.

7. Dessa forma, a sentença que julgou improcedentes os pedidos não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

11. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026